Tribunal: TJES
Processo: 5000514-69.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-69.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR ROCHA DE JESUS e outros (3)
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000514-69.2025.8.08.0040

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
VALDEIR ROCHA DE JESUS, SIMONE ROCHA DE JESUS SOUZA, GABRIELA ROCHA DE JESUS e DANIELLY ROCHA DE JESUS.

RECORRIDA:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos recibos de declaração de IRPF que demonstram a ausência de rendimentos tributáveis,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL (SÚMULA 229 DO STJ). COMUNICADO DE PENDÊNCIA DOCUMENTAL QUE NÃO EQUIVALE À DECISÃO NEGATIVA E NÃO FAZ RETOMAR O CURSO DO PRAZO. MÉRITO. JULGAMENTO IMEDIATO (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). ACIDENTE E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALDEIR ROCHA DE JESUS
e outros em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A demanda originária visava a cobrança de indenização do seguro DPVAT decorrente de acidente de trânsito que vitimou Deli de Jesus em 12/09/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, a inocorrência da prescrição, argumentando que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão (Súmula 229 do STJ) e que, diante da inércia da seguradora em responder aos protocolos realizados em 2021, 2022 e 2024, o prazo permaneceria suspenso. Alegam ainda a necessidade de proteção à herdeira que era absolutamente incapaz à época do óbito e a suspensão de prazos em virtude da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerne da controvérsia reside na aplicação do prazo trienal previsto na Súmula 405 do STJ.

4.

Compulsando detidamente os autos, verificam-se os seguintes documentos de "Pedido do Seguro DPVAT": Gabriela Rocha de Jesus (ID. 18641923): Formulário assinado e datado em 11/09/2023; Simone Rocha de Jesus Souza (ID. 18641924): Formulário assinado e datado em 11/09/2023; Valdeir Rocha de Jesus (ID. 18641925): Formulário assinado e datado em 11/09/2023; e, Danielly Rocha de Jesus (ID. 18641922): Formulário datado em 11/09/2023.

5.

A data do acidente/óbito foi em 13/09/2020. O prazo prescricional trienal (regra geral) ocorreria em 13/09/2023. Contudo, todos os recorrentes formalizaram o pedido administrativo em 13/09/2023 (ID 18641927 - Pág. 1), antes do esgotamento do prazo prescricional trienal. Ademais, a sentença também deixou de considerar a suspensão legal dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, operada nos termos do artigo 3º da Lei nº 14.010/2020. A suspensão legal que perdurou por 04 meses e 18 dias, também afetou o prazo prescricional.

6.

Diante da comprovação documental dos pedidos administrativos realizados dentro do prazo legal, a sentença deve ser integralmente reformada em favor de todos os recorrentes. O pedido de pagamento de indenização administrativa suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, conforme Súmula 229 do STJ: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”. Como a seguradora manteve o processo com "pendências" em 2023 (ID. 18641926 - Pág. 7), não houve resposta negativa definitiva capaz de reiniciar o prazo. O comunicado de pendência documental é considerado uma diligência instrutória. Ele interrompe o andamento para que o beneficiário supra uma falha. A própria seguradora afirma que tais pendências "impedem a conclusão do processo" (ID. 18641912 - Pág. 11).

7.

Se o processo não foi concluído, não houve decisão de mérito. Para que o prazo prescricional volte a fluir, a seguradora teria que emitir um comunicado inequívoco dizendo que o pagamento foi negado por falta de determinado documento. Assim, inexistindo nos autos prova de que a seguradora tenha proferido decisão administrativa final comunicada aos autores, o prazo permanece suspenso, não havendo que se falar em prescrição para nenhum dos herdeiros. Colaciono julgados:

Apelação Cível nº 0818272-53.2021.8.20 .5106.

Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Advogados: Dr. Wilson Sales Belchior .

Apelado: Francisco Alexandre da Rocha.

Advogada: Dra. Fagna Leiliane da Rocha.

Relator.: Desembargador João Rebouças.

EMENTA: CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PEDIDO PARA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO . PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DAS DEMANDAS DE NATUREZA SECURITÁRIA É DE 03 (TRÊS) ANOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 405 DO STJ.
PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RECUSA FORMAL EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE COMUNICADA AO SEGURADO. SÚMULA 229 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO . PRECEDENTES.

-
Nos termos da Súmula 229 do STJ, “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

- Portanto, o prazo prescricional resta suspenso até a decisão final, no processo administrativo, devidamente comunicada ao segurado, o que não se comprovou nos presentes autos
. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08182725320218205106, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2022) (g.n.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE NO NCPC.ACIDENTE DE VEÍCULO . SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ RECUSA DA SEGURADORA. CIÊNCIA DO SEGURADO. DATA. VERIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a indenização securitária fica suspenso enquanto a seguradora analisa a comunicação do sinistro, voltando a fluir a partir da resposta definitiva acerca do pagamento da indenização. 3 . Reconhecida pelo Tribunal mineiro, com base no acervo fático-probatório dos autos, que a prescrição estava suspensa e que não houve a comprovação da negativa da seguradora, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a existência de resposta administrativa negativa, após a qual teria se reiniciado o cômputo do prazo prescricional, demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial, pela vedação da Súmula nº 7 desta Corte.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1956380 MG 2021/0237164-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (g.n.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL . RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2 . O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse . 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora . 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão".
A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art . 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro . Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

8.

A recorrente Danielly ainda goza de proteção adicional, pois sendo absolutamente incapaz ao tempo do fato (14 anos), o prazo prescricional sequer começou a fluir contra ela até 21/01/2022 (quando completou 16 anos). Com o pedido administrativo em 2023, sua pretensão é flagrantemente tempestiva.

9.

Considerando que o processo versa sobre questão exclusivamente de direito e que os fatos (acidente, óbito e qualidade de herdeiros) estão devidamente comprovados por documentos que não foram especificamente impugnados quanto à sua veracidade, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, afasto a prejudicial de prescrição e procedo à análise do mérito.

10.

Em relação ao direito ao pagamento do seguro, a seguradora alega falta de documentos. O documento de Id. 18642500 (Boletim da PRF) e o laudo cadavérico (ID. 18642499) são provas suficientes para demonstrar o nexo causal e o óbito. A ocorrência do sinistro em 13/09/2020 e o nexo causal com o óbito de Deli de Jesus restaram plenamente comprovados. O acidente envolveu um veículo automotor (V1 - Citroen C4 Palace) e uma bicicleta (V2 - conduzida pela vítima), preenchendo os requisitos da Lei nº 6.194/74. Os mencionados documentos citam claramente que o Sr. Deli de Jesus morreu em um acidente de trânsito ao ser atropelado por um carro quando andava de bicicleta. Nos documentos há a qualificação da vítima que veio a óbito. A resistência da seguradora em pagar, mesmo após múltiplos protocolos, configura o interesse de agir.

11.

Os autores comprovaram ser descendentes (filhos) do falecido, possuindo legitimidade ativa
ad causam
.

12.

Quanto ao valor da indenização e consectários legais, no caso de morte, o valor é fixo em R$ 13.500,00, (treze mil e quinhentos reais), a ser partilhado em cotas iguais entre os herdeiros legítimos. Os autores pedem correção monetária desde 2006. Entretanto, o Tema Repetitivo 898 (“
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
”) e a Súmula 580 do STJ ("
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
") estabelecem que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT deve incidir desde a data do evento danoso (acidente), no caso, em 13/09/2020. Os juros devem incidir a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ (
"
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
")
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Afastar a prejudicial de mérito de prescrição em relação a todos os recorrentes (Valdeir, Simone, Gabriela e Danielly), ante a suspensão do prazo por pedidos administrativos tempestivos (Súmula 229/STJ);

b) No mérito, JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores (R$ 3.375,00 para cada um), corrigidos monetariamente desde 13/09/2020 e com juros de mora a partir da citação;

c) Quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)